Tribunal: CARF
Processo: 18470.722971/2014-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-02-02

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.722971/2014-47
Recurso
Embargos
Acórdão no
1402-006.031 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2021
Embargante
CASA PUBLICADORA DAS ASSEMBLEIAS DE DEUS
RONALDO RODRIGUES DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010,2011
OMISSÃO. SANEAMENTO E CORREÇÃO.
Acolhem-se os embargos de declaração para, sem efeitos infringentes, afastar a
omissão apontada de modo a chancelar a decisão embargada, mantendo a
exclusão da lide de Ronaldo Rodrigues de Souza, sujeito passivo solidário
arrolado pelo Fisco, afastando sua responsabilização quer pelo artigo 124, I,
quer pelo art. 135, III, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e,
sem efeitos infringentes, dar provimento parcial aos presentes Embargos de Declaração opostos
pelo responsável solidário arrolado pelo Fisco, Ronaldo Rodrigues de Souza, chancelando a
decisão embargada neste aspecto e mantendo a decisão lá prolatada no sentido de excluí-lo do
polo passivo da lide na qualidade de sujeito passivo solidário, quer pelo artigo 124, I, quer pelo
art. 135, III, do CTN.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins, Jandir José Dalle Lucca
e Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Evandro Correa Dias.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.722971/2014-47
Fl. 1661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.031 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.722971/2014-47

Relatório
Trata-se de analisar Embargos de Declaração opostos pelo responsável
solidário arrolado pelo Fisco, RONALDO RODRIGUES DE SOUZA, gestor e funcionário da
contribuinte principal CASA PUBLICADORA DAS ASSEMBLEIAS DE DEUS (CPAD) em
face do Acórdão no 1402-002-463, de 11 de abril de 2017 (fls. 1394/1453), por meio do qual esta
2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção decidiu:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:
2010, 2011
ATO
DECLARATÓRIO
DE
SUSPENSÃO
DA
ISENÇÃO.
POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE OFÍCIO.
A Administração Pública pode e deve anular seus próprios atos, quando
eivados de vício de legalidade, podendo revogá-los por motivo de
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, dentro
do prazo de cinco anos contados da data em que foram praticados; em
havendo erro na fundamentação legal do ADE de suspensão de isenção,
deve a Autoridade Administrativa rever de ofício o seu ato, exercendo o
seu poder de autotutela.
NULIDADES
DO
PROCEDIMENTO
DE
SUSPENSÃO
DE
ISENÇÃO.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E DESVIO DE FINALIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade no ADE pelo fato de não ter sido julgado pela DRJ,
haja vista sua revogação anteriormente ao encaminhamento do processo
a julgamento pela instância a quo. Também não há cerceamento do
direito de defesa quando a Contribuinte for intimada de todos os atos
praticados no decorrer do procedimento fiscal. Igualmente, não se
constata ausência de motivação ou desvio de finalidade em Ato
Declaratório realizado dentro da esfera de competência da Autoridade
Administrativa que o editou, eis que perfeitamente delineados em todos
os atos praticados no decorrer do processo.
IMUNIDADE. QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DE ORGANIZAÇÃO
RELIGIOSA.
A edição de livros e periódicos corresponde a uma atividade de
industrialização, de natureza eminentemente econômica. Em sendo essa
a atividade que corresponde à finalidade essencial da Instituição,
conforme seus próprios Estatutos Sociais, não se admite que seja
qualificada como entidade religiosa. Assim, não tem direito ao gozo da
imunidade prevista no art. 150, inc. VI, alínea "b", da CF.
PROCESSO DE CONSULTA SOBRE A INTERPRETAÇÃO DA
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. VINCULAÇÃO.
Através da solução da consulta, o sujeito passivo tem um
pronunciamento formal da Administração Tributária acerca da
aplicação da legislação tributária em relação a fato determinado. É um
Fl. 1662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.031 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.722971/2014-47

instrumento que se destina à elucidação, por parte do Órgão Fazendário,
de entendimento quanto ao tratamento tributário a ser dado a
determinada situação concreta, relativa ao consulente. Seu resultado,
suas conclusões, vinculam não apenas os agentes públicos, mas também
o contribuinte consulente.
ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS
LEGAIS. REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES. APLICAÇÃO DE
RECURSOS
EM
OUTRAS
ATIVIDADES
QUE
NÃO
SUA
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SEUS OBJETIVOS
SOCIAIS.
Além de exercer atividade econômica, o que por si só já a excluiria do
rol das entidades constantes do art. 15, da Lei no 9.532/97, beneficiárias
da isenção do IRPJ e da CSLL, a contribuinte não faz jus ao benefício
tributário também por descumprir os requisitos constantes do § 1o do
artigo 12 da referida lei; in casu, não poderia remunerar seus dirigentes,
nem aplicar seus recursos na em atividades outras que não a manutenção
e desenvolvimento dos seus objetivos sociais.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
IRPJ
Ano-calendário:
2010, 2011
TRIBUTAÇÃO COM BASE NO LUCRO REAL. OPÇÃO PELO
CONTRIBUINTE. INCABÍVEL O LUCRO PRESUMIDO. LUCRO
ARBITRADO. SOLUÇÃO EXTREMA.
Incabível a apuração pelo Lucro Presumido quando o faturamento, nos
períodos fiscalizados, excede ao limite de R$48 milhões anuais,
estabelecido na Lei no 9.718/98 e suas alterações posteriores. Incabível
também a adoção do Lucro Arbitrado, haja vista ser modalidade de
apuração extrema, a ser utilizada apenas excepcionalmente, conforme o
estabelecido nos arts. 529 e 530 do Regulamento do Imposto de Renda
RIR/99.
EXCLUSÃO DE RECEITAS NÃO OPERACIONAIS, RECEITAS
FINANCEIRAS E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS NA
APURAÇÃO DO LUCRO REAL. DESPESAS DESNECESSÁRIAS.
Mostra-se correta a glosa de exclusões motivada pela falta de
justificativa/comprovação por parte da Contribuinte, intimada a fazê-lo
de forma reiterada. Também mostra-se correta a glosa de despesas
consideradas desnecessárias, relativas ao repasse de 3% do faturamento
da Entidade, pagas para arcar com os custos de manutenção da Mesa
Diretora e demais Órgãos de sua proprietária/controladora; tal
procedimento descumpre critério de dedutibilidade de despesa para fins
de apuração do lucro real, pois não se trata de despesa necessária à
consecução da atividade econômica de industrialização/comercialização
de livros e periódicos.
PIS, COFINS e CSLL. LANÇAMENTOS REFLEXOS DO IRPJ.
Correta a exigência do PIS e da COFINS realizada a partir da
consideração de que a Contribuinte, além de não se enquadrar no rol das
entidades elencadas pelo caput do art. 15 da lei no 9.532/97 para fazer
jus ao benefício fiscal da isenção, desenvolve atividade econômica de
Fl. 1663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.031 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.722971/2014-47

industrialização/comercialização
com
finalidade
lucrativa,
descumprindo, também, a requisito constante do art. 15, § 3o, c/c o art.
12, § 2o, alínea “a”, todos da Lei no 9.532/97. Tratando-se de tributação
reflexa de irregularidade descrita e analisada no lançamento de IRPJ,
constante do mesmo processo, e dada à relação de causa e efeito, aplica-
se o mesmo entendimento à CSLL, ao PIS e à COFINS.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO MULTA
QUALIFICADA. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA.
A aplicação da multa qualificada pressupõe a comprovação inequívoca
do dolo, não sendo autorizado ao Fisco impô-la quando a verificação do
ilícito emerge de dados e elementos apurados dentro da contabilidade do
sujeito passivo apresentada de forma espontânea e sem nenhum
embaraço. Multa de ofício que se reduz de 150% para 75%.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CARACTERIZAÇÃO.
REQUISITOS.
A imputação de responsabilidade solidária com fulcro nos artigos 124, I,
e 135, III, do CTN, exige a presença dos requisitos ali exigidos, o que
não restou comprovado nos autos. Exclusão do pólo passivo do
responsável solidário eleito pelo Fisco que se impõe.
Com o seguinte dispositivo de Acórdão:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar as
arguições de nulidade. Vencido o Conselheiro Demetrius Nichele Macei
que votou pela nulidade do ADE em relação ao IRPJ. Por maioria de
votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir a multa
ao percentual de 75% e cancelar a responsabilização do coobrigado
para excluí-lo da relação jurídico tributária. Vencido o Conselheiro Luiz
Augusto de Souza Gonçalves que votou por negar provimento
integralmente ao recurso. Designado o Conselheiro Paulo Mateus
Ciccone para redigir o voto vencedor. O Conselheiro Demetrius Nichele
Macei apresentará declaração de voto.
No seguimento destes autos, constatou-se que o responsável solidário arrolado
pelo Fisco, RONALDO RODRIGUES DE SOUZA, embora já tivesse até sido excluído da lide
pela decisão acima reproduzida, na verdade não fora intimado pela unidade de origem da decisão
de 1a Instância (DRJ/CTA), não tendo interposto RV ao CARF (na verdade, o Acórdão
embargado assumiu o recurso voluntário da contribuinte principal, CASA PUBLICADORA
DAS ASSEMBLEIAS DE DEUS (CPAD) e o replicou ao coobrigado).
Verificada a falha procedimental, os autos voltaram à unidade de origem para
cientificação do interessado, Ronaldo (fls. 1491) que, pôde, assim, interpor a sua peça recursal
(fls. 1524/1563).
Submetido à apreciação preliminar de admissibilidade, os ED foram admitidos
(fls. 16755/1658):

“Trata-se de análise de petição apresentada pelo contribuinte Casa
Publicadora das Assembleias de Deus em face do Acórdão no 1402-002.463,
Fl. 1664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.031 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.722971/2014-47

de 11 de abril de 2017, por meio do qual a 2a Turma da 4a Câmara da 1a
Seção assim se manifestou:
(...)
A Fazenda Nacional teve ciência da decisão e apresentou embargos de
declaração (fls. 1.455), que foram rejeitados pelo despacho de
admissibilidade de fls. 1.469.
Ciente da negativa, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial (fls.
1.474), ao qual foi dado seguimento pelo despacho de fls. 1.577.
Nesse ínterim, sobreveio o despacho de saneamento de fls. 1.492, que
questionou a falta de confirmação, nos autos, da ciência do responsável
tributário, Sr. Ronaldo Rodrigues de Souza, em relação à decisão proferida
pela DRJ Curitiba.
A delegacia de origem reconheceu a omissão e promoveu a intimação do
responsável (fls. 1.499), que apresentou, então, o recurso voluntário de fls.
1.524 e seguintes.
O Contribuinte, com a ciência do andamento processual, apresentou
contrarrazões, nas quais, além de contraditar os argumentos do recurso
especial fazendário, expressamente consignou o fato de que o responsável
solidário, Sr. Ronaldo, não teve o seu recurso voluntário apreciado.
A Presidente desta 1a Seção, por meio do despacho de fls. 1.654, assim se
manifestou, acerca da situação processual e das peças apresentadas pelo
contribuinte e pelo responsável solidário (destacaremos):
A petição apresentada pela contribuinte às e-fls. 1611 a 1652 evidencia que há
recurso voluntário de um dos sujeitos passivos pendentes de apreciação na
segunda instância, embora já tenha havido exame de admissibilidade do recurso
especial da PGFN contra o Acórdão no 1402-002.463. Vê-se também que a própria
contribuinte não foi intimada do referido acórdão, mas apenas do despacho que
admitiu o recurso especial da PGFN. A referida petição foi apresentada a título de
contrarrazões ao recurso especial da PGFN, mas, na forma do art. 66 do Anexo II
do RICARF, aplico a fungibilidade para que ela seja examinada como sendo
embargos inominados para correção de lapso manifesto. À consideração da
Presidência da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento do
CARF.
Passamos à análise.
Tendo em vista a aplicação do princípio da fungibilidade pela Presidente
desta 1a Seção, conforme acima transcrito, faz-se necessário analisar a
situação do processo e a peça apresentada pelo Contribuinte (a título de
contrarrazões), como embargos inominados, por força do previsto no artigo
66 do Anexo II do RICARF, para o qual não se aplica a verificação de
tempestividade.
Compulsando os autos, percebe-se que efetivamente não houve, no momento
adequado, intimação ao responsável solidário acerca da decisão proferida
pela DRJ, razão pela qual o acórdão no 1402-002.463 enfrentou, apenas, o
recurso voluntário do contribuinte.
Fl. 1665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.031 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.722971/2014-47

Contudo, com o saneamento de tal vício, o responsável Sr. Ronaldo foi
intimado e exerceu seu direito de defesa, apresentando o correspondente
recurso voluntário, que, portanto, ainda não foi apreciado.
Embora o acórdão no 1402-002.463 tenha afastado a responsabilidade
tributária solidária, tal entendimento foi questionado, em sede de recurso
especial, pela Fazenda Nacional.
Assim, para o regular andamento do feito e com o objetivo de expurgar
qualquer risco de nulidade, por eventual cerceamento ao direito de defesa,
faz-se necessária a apreciação, pelo Colegiado, do recurso voluntário do Sr.
Ronaldo e, após, a intimação de todos os interessados acerca da decisão que
vier a ser proferida, retomando-se, de pleno direito, o curso natural do
processo.
Ante o exposto - e em linha com o teor do despacho proferido pela
Presidência desta 1a Seção – a peça apresentada pelo contribuinte deve ser
entendida como “embargos inominados”, a fim de reconhecer o direito de o
recurso voluntário do responsável Sr. Ronaldo ser efetivamente julgado por
esta Turma.
Conclusão:
Em síntese e conclusão, por todo o exposto, e com fulcro no art. 66, do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (RICARF), ADMITO os embargos inominados interpostos, a fim de
que seja julgado o recurso especial apresentado pelo responsável solidário
Sr. Ronaldo Rodrigues de Souza.
Os autos deverão ser a mim distribuídos, na qualidade de Redator do acórdão
original (especificamente para as questões da qualificação da multa e da
responsabilidade solidária), para apreciação dos embargos e posterior
inclusão em pauta de julgamento”.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 1666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.031 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.722971/2014-47

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone – Relator
Já foi atestada a tempestividade dos presentes ED quando da análise prévia
acerca de sua admissibilidade
Quanto ao mérito, embora o processo contenha diversas nuances, a principal
delas, a suspensão da imunidade da contribuinte principal CASA PUBLICADORA DAS
ASSEMBLEIAS DE DEUS (CPAD), o que se discute em sede dos presentes embargos de
declaração é a necessidade da apreciação do recurso voluntário interposto pelo responsável
solidário eleito pelo Fisco, RONALDO RODRIGUES DE SOUZA, gestor e funcionário da
referida entidade, com supedâneo nos artigos 124, I e 135, III, do CTN.
Ou seja, cuida-se de se apreciar o RV, posto que, por falha procedimental, o
referido coobrigado não foi cientificado da decisão de 1o Piso e, por óbvio, não apresentou
recurso voluntário ao CARF. Todavia, quando do julgamento realizado por esta 2a Turma 4a
Câmara 1a Sejul em 11/04/2017 – Ac. no 1402-002.463 – foi assumida a peça recursal da CPAD
e, acolhendo-se os argumentos que ali eram trazidos a respeito da solidarização, afastou-se tal
responsabilidade.
É o teor da ementa nesta parte:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CARACTERIZAÇÃO.
REQUISITOS.
A imputação de responsabilidade solidária com fulcro nos artigos 124, I,
e 135, III, do CTN, exige a presença dos requisitos ali exigidos, o que
não restou comprovado nos autos. Exclusão do pólo passivo do
responsável solidário eleito pelo Fisco que se impõe.
E do dispositivo de Acórdão:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar as
arguições de nulidade. Vencido o Conselheiro Demetrius Nichele Macei
que votou pela nulidade do ADE em relação ao IRPJ. Por maioria de
votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir a multa
ao percentual de 75% e cancelar a responsabilização do coobrigado
para excluí-lo da relação jurídico tributária. Vencido o Conselheiro Luiz
Augusto de Souza Gonçalves que votou por negar provimento
integralmente ao recurso. Designado o Conselheiro Paulo Mateus
Ciccone para redigir o voto vencedor. O Conselheiro Demetrius Nichele
Macei apresentará declaração de voto.
Ocorre que, como visto no Despacho de Admissibilidade, foram trazidos novos
argumentos, exigindo a manifestação deste Colegiado:
Veja-se (fls. 1657/1658):
Fl. 1667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.031 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.722971/2014-47

“A Presidente desta 1a Seção, por meio do despacho de fls. 1.654, assim se
manifestou, acerca da situação processual e das peças apresentadas pelo
contribuinte e pelo responsável solidário (destacaremos):
A petição apresentada pela contribuinte às e-fls. 1611 a 1652 evidencia que há
recurso voluntário de um dos sujeitos passivos pendentes de apreciação na
segunda instância, embora já tenha havido exame de admissibilidade do recurso
especial da PGFN contra o Acórdão no 1402-002.463. Vê-se também que a própria
contribuinte não foi intimada do referido acórdão, mas apenas do despacho que
admitiu o recurso especial da PGFN. A referida petição foi apresentada a título de
contrarrazões ao recurso especial da PGFN, mas, na forma do art. 66 do Anexo II
do RICARF, aplico a fungibilidade para que ela seja examinada como sendo
embargos inominados para correção de lapso manifesto. À consideração da
Presidência da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento do
CARF.
(...)
Assim, para o regular andamento do feito e com o objetivo de expurgar
qualquer risco de nulidade, por eventual cerceamento ao direito de defesa,
faz-se necessária a apreciação, pelo Colegiado, do recurso voluntário do Sr.
Ronaldo e, após, a intimação de todos os interessados acerca da decisão que
vier a ser proferida, retomando-se, de pleno direito, o curso natural do
processo.
Ante o exposto - e em linha com o teor do despacho proferido pela
Presidência desta 1a Seção – a peça apresentada pelo contribuinte deve ser
entendida como “embargos inominados”, a fim de reconhecer o direito de o
recurso voluntário do responsável Sr. Ronaldo ser efetivamente julgado por
esta Turma
Ou seja, mesmo já tendo havido a exclusão de RONALDO RODRIGUES DE
SOUZA pela decisão prolatada no Ac. no 1402-002.463, impõe-se, pelo acima relatado, a análise
de seu RV que pode culminar na ratificação da exclusão do pólo passivo ou na reforma, parcial
ou total do Acórdão embargado nesta parte, inclusive pela mudança de componentes do
Colegiado (dos que participaram da sessão de 11/04/2017, apenas este Relator permanece na 2a
Turma).
Feitas estas ponderações, passo ao mérito.
Analisando novamente o que consta dos autos, as peças acusatórias e as de
defesa, incluindo o RV juntado pelo embargante (fls. 1524/1563), os documentos acostados e o
Acórdão embargado, no qual fui designado para redigir o voto vencedor em relação à
qualificação da multa (afastada) e, no que interessa, o afastamento da responsabilização
solidária imputada a RONALDO RODRIGUES DE SOUZA, entendo que a posição que ali
assumi e foi adotada pela maioria do Colegiado em nada se modificou e deve ser mantida.
Fl. 1668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.031 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.722971/2014-47

Para melhor contextualização, reproduzo, integralmente, o voto que proferi na
oportunidade (fls. 1446/1450):
Voto Vencedor
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone Redator Designado
Divirjo do ilustre Relator unicamente em relação aos tópicos “qualificação da
multa” e “responsabilização solidária”, por entender não configuradas
situações fáticas que levassem a estas imputações.
Principio pela multa qualificada.
(...)
Aprecio a seguir a “responsabilização solidária” imputada pelo Fisco a
RONALDO RODRIGUES DE SOUZA, Diretor-Executivo da CPAD.
Segundo o Termo de Sujeição Passiva Solidária, a responsabilização teria sido
caracterizada pelo fato de que “o sujeito passivo Casa Publicadora das
Assembléias de Deus (CPAD), CNPJ no 33.608.332/0001-02, já havia sido
cientificado pelo Fisco, em diversas ocasiões, de que não faz jus ao gozo do benefício
tributário da isenção em virtude da atividade econômica que exerce, conforme
relatado na Solução de Consulta SRRF/7a RF/DISIT no 281, de 27/11/2002,
decorrente de consulta formulada pelo pela própria CPAD (processo no
13701.000909/2002-82), bem como nos Termos de Constatações lavrados pelo
Auditor-Fiscal Luiz Carlos Cabral em 22/12/2003 e 31/03/2005, que culminaram nos
autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS (processos nso 18471.000286/2005-
65, 18471.000287/2005-18 e 18471.000288/2005-54), nos quais não se admitiu o
benefício tributário”.
Além disso, “cumpre observar que a fiscalizada se declara isenta para fins do IRPJ
e da CSLL desde o ano-calendário de 1999 e continuou entregando Declaração de
Isenta, mesmo após ciência da referida solução de consulta, dos Termos de
Constatações e autos de infrações lavrados, conforme se verifica em consulta no
sistema “Portal IRPJ” desta RFB”.
Mais:
“No presente procedimento fiscal, relativo aos anos-calendário de 2010 e 2011,
inicialmente a fiscalizada se declara e afirma no curso da auditoria fiscal ser isenta
do IRPJ e da CSLL como se fosse uma associação civil com base no art. 15 da Lei no
9.532/97. Após receber Notificação Fiscal para fins de suspensão do benefício
tributário, mormente por não ser associação civil conforme consta em seu estatuto,
passou a afirmar, entre outras alegações, não possuir a isenção tributária destinada
às associações civis sem fins lucrativos, mas sim imunidade tributária relativa aos
Fl. 1669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.031 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.722971/2014-47

templos de qualquer culto, livros e periódicos, bem como a fonogramas e
videofonogramas.
Ocorre, entretanto, que a pessoa jurídica fiscalizada não se enquadra como templo e
a imunidade de livros, jornais, periódicos, fonogramas/videofonogramas têm caráter
objetivo, abrangendo tão somente aqueles impostos que incidem especificamente
sobre sua circulação ou industrialização e o papel destinado à sua impressão, razão
pela qual não se estende ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, estando, portanto, as
correspondentes receitas e lucros advindos da comercialização desses produtos
sujeitas à tributação.
Ante o exposto, restou caracterizada a sujeição passiva solidária nos termos do art.
124, inciso I e art. 135, inciso III da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional), em face do Sr. Ronaldo Rodrigues de Souza, CPF no 015.794.728-93,
administrador no cargo de diretor-executivo, conforme estatuto da CPAD, haja vista
sua conduta de encobrir a obrigação tributária, enquadrando a fiscalizada durante
anos-calendário consecutivos como entidade isenta em suas DIPJ e durante o
procedimento fiscal afirmar indevidamente que a CPAD seria entidade isenta e
posteriormente imune de tributos federais, comprovando assim o intuito de se abster
do recolhimento destes, bem como o elemento subjetivo do ilícito fiscal”.
Irresignado com o Termo de Sujeição Passiva Solidária e a Decisão da
DRJ/CTA, o Sr. Ronaldo Rodrigues de Souza, através da empresa que dirige, a
ora Recorrente, alegou basicamente que é mero empregado da CPAD, não
compõe a diretoria estatutária da entidade e não perpetrou nenhuma
ilegalidade; não agiu com excesso de poderes, infração à lei, estatuto, nem
patrocinou a dissolução irregular da entidade; propugna que “o mero equívoco
do enquadramento da condição fiscal da entidade não detém o condão de pressupor
irregularidade, ilicitude, dolo e fraude, motivo pelo qual não há imputar
solidariedade de seu empregado por esta razão”.
As imputações, conforme TVF, tiveram sustentação nos artigos 124, I e 135,
III, ambos do CTN:
Art. 124 São solidariamente obrigadas:
I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal;
(...)
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
(...)
Fl. 1670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.031 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.722971/2014-47

III os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Pois bem, a respeito da sujeição pelo artigo 124, I, como bem alinhavado pelo
I. Conselheiro Leonardo de Andrade Couto, presidente desta 2a Turma, no Ac.
1402-002.459, “a solidariedade prevista no art. 124, do CTN, não é um mecanismo
de eleição de responsável tributário”.
Continuando:
“Em outras palavras, não tem o condão de incluir um terceiro no pólo passivo da
obrigação tributária, mas apenas de graduar a responsabilidade daqueles sujeitos
que já o compõem.
Tanto é assim, que o dispositivo em comento não integra o capítulo do CTN que trata
da responsabilidade tributária.
Assim, a definição da sujeição passiva deve ocorrer em momento anterior ao
estabelecimento da solidariedade.
Ainda que tal assertiva tenha características de obviedade, seu escopo dirige-se à
ressalva da fragilidade do inciso I, do mencionado art. 124, do CTN; muitas vezes
utilizado de forma equivocada para estabelecer uma espécie de sujeição passiva
indireta.
Em regra, deve-se buscar a responsabilidade tributária enquadrando-se o fato sob
exame em alguma das situações previstas nos arts. 129 a 137, do CTN.
Já a solidariedade obrigacional dos devedores prevista no inciso I, do art. 124 é
definida pelo interesse comum ainda que a lei seja omissa, pois trata-se de norma
geral.
Justamente por não ter sido definida pela lei, a expressão “interesse comum” é
imprecisa, questionável, abstrata e mostra-se inadequada para expor com exatidão a
condição em que se colocam aqueles que participam da realização do fato gerador”.
Nessa linha, não vislumbro onde estaria o “interesse comum” de que se
beneficiaria o responsabilizado em função do exercício de suas atribuições,
comprovadamente de empregado contratado para as funções gerenciais,
recebendo, para isso, a paga avençada.
Afasto, assim, a responsabilização imputada com supedâneo no artigo 124, I,
do Código.
Já em relação ao que prevê a responsabilização sob a ótica do artigo 135, III,
há necessidade compulsória de se medir se teria ocorrido a “infração à lei”,
atos praticados com “excesso de poderes” ou “ofensa a estatutos ou contratos
Fl. 1671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.031 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.722971/2014-47

social” de que trata o dispositivo e, principalmente, o intuito volitivo e doloso
do imputado em ofender o regramento vigente, até porque, como sustenta parte
da doutrina, a imputação ao sócio, diretor, administrador, gestor, implicaria na
exclusão do próprio contribuinte.
Como leciona Regina Helena Costa, “...em verdade, o artigo 135 do CTN
contempla normas de exceção, pois a regra é a responsabilidade da pessoa jurídica, e
não das pessoas físicas dela gestoras. Trata-se de responsabilidade exclusiva de
terceiros que agem dolosamente e que, por isso, substituem o contribuinte na
obrigação, nos casos em que tiveram praticado atos com excesso de poderes ou
infração à lei, contrato social ou estatutos”(COSTA, Regina Helena. Curso de Direito
Tributário. Saraiva : 2009, p.205).
A compulsação dos elementos presentes nos autos não me dá esta certeza.
Na verdade, a chamada “infração à lei”, ou aos estatutos ou contrato ou, ainda
a tomada de decisões com excesso de poderes implica em lesar
escancaradamente a pessoa jurídica na qual tais gestores atuam e não apenas
em eventuais práticas irregulares.
Dizendo de modo diverso, não é uma simples infração praticada pela pessoa
jurídica gerida pelo imputado no artigo 135, III, do CTN, ou mesmo um ato
que contrarie os estatutos que define tal responsabilização, até porque, assim
fosse, uma simples infração de trânsito (punida por lei) significaria “infração à
lei”.
Em suma, muito mais que o aspecto formal, deve-se atentar aos aspectos
fáticos que envolvem o gestor ou sócio à frente da gerenciada e, neste tomo,
pelo que consta dos autos, não vislumbro que o sujeito passivo solidário
Ronaldo Rodrigues de Souza tenha praticado atos com intuito doloso.
Em outro exprimir, não enxergo como uma possível “prestação de falsas
informações ao Fisco Federal” pelo procedimento de declarar a
entidade/empresa como isenta de tributos federais possa levar ao extremo de se
imputar a responsabilização inserta no artigo sob comento. Da mesma forma,
não vejo que “inadimplência” junto à Fazenda Pública possa levar a tal
qualificação, até porque, como assente no STJ, “o inadimplemento da
obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade
solidária do sócio-gerente”. (Súmula no 430).
Assim, discordo da tese da Fiscalização e DOU PROVIMENTO, neste aspecto,
ao recurso voluntário para EXCLUIR Ronaldo Rodrigues de Souza do pólo
passivo da lide na qualidade de sujeito passivo solidário, quer pelo artigo 124,
I, quer pelo art. 135, III, do CTN.
Fl. 1672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.031 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.722971/2014-47

É como voto. Brasília (DF), 11 de abril de 2017. Paulo Mateus Ciccone
Adicionalmente informo que na sua peça recursal (fls. 1524/1563) o
responsável solidário – embargante – alinha basicamente os mesmos argumentos trazidos pelo
RV da contribuinte CPAD que culminou com sua exclusão do pólo passivo e requer a mantença
da decisão:

CONCLUSÃO
Assim, por tudo o que consta nos autos, voto por conhecer e, sem efeitos
infringentes, dar provimento parcial aos presentes Embargos de Declaração opostos pelo
responsável solidário arrolado pelo Fisco, Ronaldo Rodrigues de Souza, chancelando a decisão
embargada neste aspecto e mantendo a decisão lá prolatada no sentido de excluí-lo do polo
passivo da lide na qualidade de sujeito passivo solidário, quer pelo artigo 124, I, quer pelo art.
135, III, do CTN.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 1673
DF CARF MF
Documento nato-digital